Tribunal: TJSP
Processo: 2180411-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental Criminal no 2180411-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é agravante CESAR AUGUSTO MÁXIMO, é agravado
COLENDA 10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao presente agravo, dando-se regular
prosseguimento a cautelar inominada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO E NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2180411-09.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Sorocaba
2/5
Agravo Regimental Criminal no 2180411-09.2020.8.26.0000/50000
Agravante: César Augusto Máximo
Agravada: Colenda 10a Câmara de Direito Criminal
Voto no 14.256
AGRAVO REGIMENTAL - Inconformismo diante da decisão
que indeferiu o pedido liminar em cautelar inominada -
Ausência de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da
liminar - Decisão mantida - Agravo não provido.
Cuida-se de recurso de agravo regimental interposto
contra decisão desta Relatoria, que indeferiu a medida liminar em sede de
medida cautelar inominada.
A medida foi solicitada por Advogado, Doutor Edmur
Pereira de Oliveira, buscando a reforma de decisão proferida pelo Juiz de
Direito do DEECRIM 10a RAJ da Comarca de Sorocaba - SP.
Alega que, apesar do risco iminente da propagação do
novo "coronavírus" no interior da unidade prisional, ignorou-se a
Recomendação no 62/2020 do CNJ, tendo sido desconsiderado, ainda, o fato
de o ora agravante pertencer ao grupo de risco de contaminação pelo
COVID-19.
Explica que o agravante encontra-se recolhido junto à
Penitenciária I de Guareí, localizada na Estrada Vicinal Domiciano de Souza,
no Bairro Capela Velha, na cidade e Comarca de Guareí/SP, que executa
provisoriamente a sentença lavrada nos autos do Processo no
1500190-39.2019.8.26.0545, que o condenou ao cumprimento da pena
privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2180411-09.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Sorocaba
3/5
regime inicial fechado.
Acrescenta que há mais de 05 (cinco) meses o requerido
vem apresentando quadro clínico debilitado, marcado por diversas moléstias -
pneumonia, tuberculose e diabetes -, situação esta que, inclusive, restou bem
demonstrada nos boletins médicos coligidos com a presente petição; contudo,
o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Ressalta que a população carcerária, seja por conta do
relevante percentual de pessoas com doenças variadas (notadamente
pulmonares), seja pela inevitável proximidade cotidiana no interior das celas e
demais dependências dos estabelecimentos prisionais, constitui-se num dos
segmentos populacionais de maior risco.
Indica, nesse passo, que diante do quadro clínico
apresentado pelo agravante, ele necessita de assistência e tratamento com
médico especialista imediatamente, providência esta que a penitenciária não
possui condições de ofertar, ainda mais em virtude da situação caótica de
enfrentamento ao COVID-19.
Aduz, além disso, que o presídio em que o agravante se
encontra preso possui população carcerária de 1.695 (mil seiscentos e noventa
e cinco) detentos, sem contar o anexo de regime semiaberto; porém, a
capacidade máxima é de 881 (oitocentos e oitenta e um) reclusos.
Ressalta, por fim, que não há dúvidas de que o cárcere,
nas condições em que se encontra, representa patente risco de morte ao ora
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2180411-09.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Sorocaba
4/5
Pede, em razão disso, o deferimento da medida cautelar a
fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao agravante, com a
possibilidade de impor-lhe quaisquer das medidas necessárias cabíveis
diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico por tornozeleira.
A liminar foi indeferida, tendo sido dispensadas as
informações (cf. fls. 43/45 da cautelar inominada).
Contudo, inconformado com a decisão desta Relatoria, o
requerido interpôs o presente agravo regimental, nos termos do artigo 253 e
seguintes do Regimento Interno desta Egrégia Corte, reiterando os
argumentos expostos na cautelar inominada, a fim de que a questão relativa
ao cabimento da liminar seja reapreciada pelo Colegiado desta 10a Câmara de
Direito Criminal, ratificando que o agravante é portador de tuberculose,
pneumonia e COVID-19, inclusive (cf. fls. 02/06 deste incidente).
É o relatório.
O agravo regimental, no meu ponto de vista, não comporta
provimento.
Nos termos do artigo 255 do Regimento Interno deste E.
Tribunal, "O prolator da decisão impugnada poderá reconsiderá-la; se a
mantiver, colocará o feito em Mesa, independentemente de inclusão em pauta,
proferindo voto".
E, realmente, a decisão agravada não contém nenhuma
mácula, pois apreciou, com clareza, a hipótese trazida na petição inicial, e
analisou os requisitos necessários à medida liminar, concluindo, ao final, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2180411-09.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Sorocaba
5/5
ser caso de sua concessão, principalmente se considerado que o agravante,
apesar da fragilidade de sua saúde decorrente da tuberculose e pneumonia,
encontra-se recuperado do COVID-19, como explicitado pela decisão recorrida
a fls. 33/35.
Observo, no entanto, que o indeferimento da liminar não
impede que, no mérito da cautelar inominada, que a situação do paciente seja
revista, até porque, com a oferta do parecer, poder-se-á efetuar uma análise
global da situação e daí decidir o mérito da questão.
Como se vê, não demonstrado, de plano, o cabimento da
ordem liminar, que foi negada por ausência de demonstração do efetivo
constrangimento ilegal, descabido era mesmo o deferimento da medida
liminar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente agravo,
dando-se regular prosseguimento a cautelar inominada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator